Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-79.2018.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Desistência da compradora – Devolução das quantias pagas, respeitada a retenção de percentual que compense a vendedora pelas despesas elencadas na Súmula 1 desta Corte – Percentual fixado com razoabilidade – Recurso que se limita a discutir a questão da taxa de fruição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Desistência da compradora – Devolução das quantias pagas, respeitada a retenção de percentual que compense a vendedora pelas despesas elencadas na Súmula 1 desta Corte – Percentual fixado com razoabilidade – Recurso que se limita a discutir a questão da taxa de fruição ou ocupação e que, contudo, não é devida no caso – Lote de terreno sem construção ou benfeitoria – Requerida que poderá comercializar o bem novamente, sendo que tampouco constou tal pedido em pleito reconvencional, o que se fazia necessário – Decisão ademais que é extra petita, em clara violação ao princípio da adstrição ou congruência e ao artigo 492 do CPC/15, devendo ser declarada a nulidade parcial da r. sentença - Recurso da autora provido.